Tribunal: TJDFT
Processo: 0701563-11.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA A PACIENTE ONCOLÓGICO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para realização, em caráter de urgência, de exame de colonoscopia solicitado a paciente com diagnóstico de neoplasia maligna do cólon (CID C18), usuária do Sistema Único de Saúde (SUS), cuja solicitação foi realizada em 25/03/2025.
II. Questão em discussão
2.1. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela de urgência, mediante determinação ao ente público para custear a realização do exame de colonoscopia em estabelecimento da rede pública ou privada, em razão da demora excessiva no atendimento pelo SUS, diante do risco à saúde e à vida da paciente oncológica.
III. Razões de decidir
3.1. Presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, evidenciada pelo diagnóstico de neoplasia maligna, e o perigo de dano, representado pelo risco iminente de agravamento do quadro clínico e de metástase.
3.2. O direito à saúde é fundamental, garantido pela Constituição da República (art. 6o e art. 196), sendo dever do Estado assegurar acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, com prioridade aos casos de urgência, conforme previsto na Lei no 12.732/2012.
3.3. A legislação específica determina que, em casos de suspeita de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação diagnóstica devem ser realizados no prazo máximo de 30 dias. A demora no atendimento pela rede pública, superior a esse prazo, evidencia omissão administrativa e legitima a intervenção judicial.
3.4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas de saúde em casos de deficiência grave na prestação do serviço, conforme fixado no Tema 698 (RE 684.612).
3.5. A negativa ou postergação do exame, diante da situação de urgência, configura violação ao direito fundamental à saúde, impondo-se a concessão da medida pleiteada para evitar risco à vida da paciente.
IV. Dispositivo
4.1. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão interlocutória reformada para determinar que o Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, forneça ao Agravante o exame de colonoscopia, no prazo máximo de 10 (dez) dias, na rede pública ou privada, às expensas do erário.

Teses de julgamento:
" 1. O paciente com diagnóstico de neoplasia maligna tem direito à realização, em caráter de urgência, dos exames necessários à elucidação diagnóstica, no prazo máximo de 30 dias, conforme a Lei no 12.732/2012. 2. A demora excessiva no atendimento pela rede pública de saúde justifica a intervenção judicial para determinar o custeio do exame em estabelecimento da rede privada."
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, art. 300; Lei no 12.732/2012, art. 2o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 684.612, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.07.2023 (Tema 698); STJ, REsp 1.657.156, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 25.04.2018 (Tema 106).